Tribunal: TJDFT
Processo: 0750063-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750063-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINICIUS DE SOUZA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de apelação criminal interposta por VINICIUS DE SOUZA BRITO contra decisão (id. 5490500) proferida pela d. Juíza da 4a Vara Criminal de Entorpecentes do DF, que, nos autos da ação penal no 0750063-13.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de restituição de veículo, inclusive sob a forma de fiel depositário. O apelante sustenta, em suas razões (id. 54905004), que o veículo é de origem lícita, de sua propriedade, e sem qualquer relação com atividade criminosa. Esclarece que o bem foi apreendido na posse do seu irmão, denunciado em ação criminal. Argumenta a respeito da longa duração da instrução processual (dois anos e sete meses) e, nesse ponto, sustenta que a demora seria imputável aos mecanismos do Poder Judiciário, já que, em diversas ocasiões, as audiências foram canceladas para readequação de pauta. Destaca que, em audiência, informou de forma categórica que não tinha ciência do fato de seu irmão ter relação com atividades criminosas. Alega que o veículo está em processo de deterioração. Pondera, ainda, inexistir óbice para a restituição provisória do veículo na condição de depositário fiel. Com esses argumentos, em resumo, requer o provimento do recurso. Em contrarrazões, o Ministério Público suscita preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, requer o improvimento da apelação (id. 54906113). A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento da apelação (id. 54985558). É o relatório. DECIDO. Da análise da pretensão recursal, observo que o recurso não deve ser conhecido, sendo o caso, portanto, de acolhimento da preliminar arguida pelo Ministério Público. Segundo informa o apelante, o veículo foi apreendido em 22/05/2021, e, de acordo com pesquisa nos sistemas de informática do Tribunal, constato que, desde então, o terceiro interessado, ora recorrente, já postulou, por meio de medidas autônomas, ao menos 03 (três) pedidos de restituição, todos eles analisados e negados, sendo um deles em sede recursal. O primeiro requerimento ocorreu no dia 26/05/2021 (processo no 0717142-69.2021.8.07.0001), ocasião que o pedido foi indeferido nos seguintes termos: Trata-se de pedido de restituição do veículo PLACA: NKF9G89, Chassi no: 93hfa65308z202643, Marca/Modelo: Honda/Civic Ano fabricação: 2007 - Ano modelo: 20088 - Cor: Prata, Combustível: Álcool/Gasolina - RENAVAN no 00947856803, apreendido APF no 269/2021 – 38a DP, formulado por VINICIUS DE SOUZA BRITO. O Requerente aduz, em síntese, ser terceiro de boa-fé, legítimo proprietário do bem apreendido e que o adquiriu de forma lícita. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID 93156372). Decido. Dispõe o artigo 118, do CPP que, "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. No mesmo sentido, a Lei 11.343/06, dispõe que o Juiz, ao proferir sentença, decidirá sobre o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido. Nos autos principais, não houve prolação de sentença condenatória ou absolutória em desfavor do acusado. Destaco, ademais, que nos termos da jurisprudência do STF, é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico, sem a necessidade de se perquirir a reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (STF, RE 638.491-PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/05/2017). Nesse sentido, o veículo apreendido, por ora, está vinculado e tem relevância para o processo de conhecimento, sendo, no momento, impossível um juízo exauriente acerca da utilização real do automóvel. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de restituição do veículo, sem prejuízo de reapreciação por ocasião da sentença nos autos principais. Sem mais requerimentos, arquivem-se. I. Não houve interposição de recurso à época, e a decisão precluiu em 14/06/2021. Posteriormente, no dia 22/04/2022, o terceiro interessado, ora apelante, deduziu novo requerimento (processo no 0717142-69.2021.8.07.0001), dessa vez rejeitado pelos seguintes fundamentos: Cuida-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado por VINICIUS DE SOUZA BRITO, no qual pretende a restituição do veículo Honda/Civic, Placa NKF9G89, Chassi no: 93hfa65308z202643, RENAVAN no 947856803. Afirma que o veículo lhe pertence e foi adquirido licitamente. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 122362976). Decido. Em análise dos autos principais, verifica-se que o bem foi apreendido na posse de Vinicius Andrade Luz e Pedro de Souza Teixeira, e em seu interior foi encontrado aproximadamente 1kg de maconha, tipo skunk. Dispõe o artigo 118, do Código de Processo Penal que, "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. No caso, ainda não houve prolação de sentença condenatória ou absolutória nos autos principais. Destaco que nos termos da jurisprudência do STF, é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico, sem a necessidade de se perquirir a reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (STF, RE 638.491-PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/05/2017). Ademais, a restituição do veículo foi indeferida por decisão proferida no Pje 0717732-46.2021.8.07.0001, por considerar que o veículo tem relevância para o processo de conhecimento. Na atual fase processual dos autos principais, persiste a vinculação do bem, sendo impossível um juízo exauriente acerca da utilização real do veículo. Quanto ao pedido de restituição do bem ao requerente a título de fiel depositário, ressalto que embora ele tenha apresentado os documentos do veículo, inclusive a autorização de transferência em seu nome, não esclareceu sob que circunstâncias o automóvel, de sua propriedade, estava na posse dos acusados, que transportavam expressiva quantidade de droga em seu interior. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de restituição do Honda/Civic, Placa NKF9G89, Chassi no: 93hfa65308z202643, RENAVAN no 947856803. No mais, saliento que a destinação do bem será dada por ocasião da prolação da sentença. P.R.I. Após, arquivem-se. Nesse caso, o terceiro interessado interpôs recurso de apelação, o qual, no entanto, restou improvido. Confira-se ementa: PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO EM FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS OU OBTENÇÃO DE POSSE COMO DEPOSITÁRIO FIEL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. INTERESSE PROCESSUAL NO BEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 O pedido de restituição do automóvel foi objeto de decisão transitada em julgado. Preclusa a questão, inviável nova apreciação. 2 Veículo apreendido em flagrante de tráfico de drogas, havendo interesse processual na custódia do bem pela autoridade judiciária, nos termos dos artigos 118 do Código de Processo Penal e 62 da Lei 11.343/2006. Inviabilidade de constituição do Requerente como depositário fiel do bem. 3 Apelação parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão 1429468, 07139786220228070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 16/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Acórdão transitou em julgado em 05/07/2022. Não obstante o reconhecimento, pelo Tribunal, da preclusão quanto ao pedido de restituição do automóvel, oportunidade em que assentou entendimento pela impossibilidade de nova apreciação da matéria, o terceiro interessado, ora apelante, realizou um terceiro pedido autônomo nesse mesmo sentido, deduzido nos presentes autos (processo no 0750063-13.2023.8.07.0001). Cito a decisão de indeferimento, ora recorrida: Trata-se de requerimento da Defesa do interessado VINÍCIUS DE SOUZA BRITO, objetivando a restituição de veículo automotor apreendido e vinculado à ação penal onde se apura o delito de tráfico de substâncias entorpecentes. Aduz, em síntese, que seria o legítimo proprietário do carro, mas que o veículo estava sendo conduzido pelo seu irmão PEDRO no momento flagrante. Sustenta que o carro foi adquirido de forma lícita, não registra ocorrências, está regular e o requerente foi surpreendido com a conduta de seu irmão, ponderando, ainda, que o bem vem sofrendo deterioração em razão do elevado tempo de tramitação processual, bem como que seria terceiro de boa fé. Pontua, por fim, que o bem não interessa ao processo. À luz dessas ponderações, requer a restituição do bem ou, sucessivamente, a liberação do veículo a título de fiel depósito, com isenção quanto ao pagamento de eventuais custas ou despesas administrativas derivadas da apreensão. Juntou, ainda, os documentos que ao seu sentir comprovam suas alegações. Franqueado o contraditório, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID 180848705). Sustentou, em síntese, que já houve recente análise da questão e se reportou às manifestações precedentes para oficiar pelo indeferimento da pretensão. Eis o que merece relato. DECIDO. O pedido, é possível adiantar, não há como prosperar. Com efeito, a questão já foi analisada por mais de uma vez e sem embargo das ponderações da diligente Defesa, entendo que não existe fato novo capaz de recomendar a revisão do entendimento precedente. Ora, na origem do flagrante é possível perceber que toda a situação flagrancial ocorreu justamente em razão da indicação do veículo, sendo certo que uma pessoa abordada na região do Paranoá apontou o local onde teria adquirido substância entorpecente, se referindo precisamente ao veículo Honda Civic que ficava nas imediações da academia OMNI e ao Dallas Burger, em Vicente Pires, ensejando a realização do flagrante e a apreensão de quase um quilo de entorpecente no interior do veículo. Ou seja, há uma aparente vinculação do veículo com o tráfico de substâncias entorpecentes. Não se desconhece a informação, do próprio requerente, que o veículo seria de sua propriedade, adquirido de forma lícita e que o requerente não sabia e não teria nenhuma relação com as condutas perpetradas por seu irmão. Contudo, entendo que essa relação ainda não está adequadamente demonstrada. Ora, o carro, de fato, estava na posse do irmão do acusado. O requerente, ouvido em juízo, não conseguiu trazer uma informação clara de como o veículo foi parar na posse de seu irmão e analisando o flagrante observo que todos os flagranteados, inclusive o irmão do requerente, fez uso do direito ao silêncio, de sorte que não é possível saber sua versão de como obteve a posse do veículo. Ademais, pelo que foi possível observar, o requerente e seu irmão residiam em imóveis diversos, bem como o irmão do requerente já possuía passagens criminais precedentes, inclusive por envolvimento em situações relacionadas a substâncias entorpecentes, de sorte que, no momento, o que se tem é uma aparente relação de confiança em que o requerente cedia, emprestava ou permitia de alguma forma o acesso do seu irmão ao veículo, sabidamente envolvido com drogas, atraindo, a princípio, a figura da responsabilidade ou ônus derivada da culpa in eligendo ou in vigilando. Sob outro foco, o tempo de duração da marcha processual deriva de inúmeros fatores, inclusive da circunstância de contar com 04 (quatro) pessoas no polo passivo e da necessidade de ouvir diversas testemunhas, inclusive no interesse das Defesas, de sorte que embora este magistrado concorde que o tempo de tramitação e de correspondente apreensão do bem seja elevado em números ou termos absolutos, não é possível observar desídia ou negligência na condução da marcha processual. Dessa forma, sem embargo dessa realidade, mas entendendo que ainda existe a necessidade de aguardar a coleta da prova para viabilizar adequado conhecimento e deliberação dos fatos e da própria destinação do bem/veículo (restituição ou perda), concluo pela impossibilidade de acolher o pedido de restituição. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo, inclusive sob a forma de fiel depósito. Operada a preclusão, traslade-se cópia integral aos autos da respectiva ação penal e, oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo. Intimem-se. (id. 54905002) Não bastassem os reiterados pedidos autônomos formulados pelo terceiro interessado, verifico que o ora apelante, ao menos em uma oportunidade, deduziu pedido incidental nos autos da ação criminal em que se apura o envolvimento do seu irmão da prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes. O pedido foi realizado na audiência de instrução do dia 23/11/2023 e, após vista dos autos ao Ministério Público, que se manifestou desfavorável ao pedido, notadamente em razão da proximidade do encerramento da instrução, sobreveio, no dia 26/11/2023, decisão de indeferimento com o seguinte teor: Considerando que já houve uma decisão sobre a questão relativa à pretendida restituição do veículo, bem como a aparente vinculação do carro com os fatos apurados, diviso a necessidade de aguardar o avanço da marcha processual, a coleta da prova no ambiente do contraditório e a análise de mérito, quando será possível avaliar as circunstâncias dos fatos na profundidade adequada e, a partir disso, deliberar definitivamente sobre a questão envolvendo o emprego ou não do veículo no suposto delito e a possibilidade ou não de reconhecer eventual direito de terceiro de boa fé. Dessa forma, deixo de decidir a questão, por ora, esclarecendo que o farei em sede de sentença de mérito. Prossiga-se na regular marcha processual. Intimem-se. (id. 179484638) Depreende-se dos pedidos e das respectivas decisões acima mencionadas que a matéria ora trazida pelo terceiro interessado já foi amplamente enfrentada e decidida em mais de uma ocasião, restando, indene de dúvidas, preclusa, sobretudo porque nenhum fato novo e relevante foi apresentado pelo ora apelante. Aliás, enfatizo que esta 1a Turma Criminal já se manifestou sobre a questão, oportunidade em que, no tocante ao pedido de restituição, afirmou que “o pedido principal está precluso pela formação de coisa julgada na Ação de Restituição n. 07177732-46.2021.8.07.0001”. Quanto ao pedido de restituição provisória (depositário fiel), a matéria foi definitivamente decidida no âmbito do aludido acórdão, ocasião em que restou mantida a decisão a quo de indeferimento. Reitero que o acórdão transitou em julgado no dia 05/07/2022. Além do mais, a ação criminal continua em curso, uma vez que a audiência de instrução não foi concluída por ausência de uma das testemunhas. Logo, até que sobrevenha sentença, resta pendente a conclusão a respeito da destinação do veículo apreendido, se será o caso de restituição ou de perda. O real vínculo do automóvel apreendido com eventual prática comprovada de traficância se faz necessária a fim de se saber, com segurança, se o veículo era, ou não, utilizado com habitualidade como meio para a consecução de atividade criminosa. Tal circunstância, na linha do que consignado nas diversas decisões proferidas sobre a matéria, depende, necessariamente, de uma sentença de mérito, que até o momento não ocorreu. Em que pese o tempo transcorrido desde a apreensão do veículo, é certo que a instrução criminal, como bem pontuou o Parquet em manifestação na origem, encontra-se em sua etapa final. Desse modo, à míngua de qualquer elemento fático novo que justifique nova apreciação do pedido de restituição ou de nomeação do terceiro interessado como depositário fiel, mostra-se inviável o conhecimento do presente recurso, sob pena, inclusive, de infringência a decisão proferida por este Órgão Colegiado e já transitada em julgado. Posto isso, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de apelação em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora